Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-93.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC no 0000444-93.2018.8.11.0010
APELANTES: PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA e DARIEL ELIAS DE SOUZA
APELADA: MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA
Vistos etc.
PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA e DARIEL ELIAS DE SOUZA, ao interporem recursos, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, as partes recorrentes alegam que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixaram de comprovar os preparos recursais.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, em que pese as declarações de impossibilidade das partes recorrentes, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimadas (ID 94860499), as partes recorrentes não trouxeram elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda, extrato bancário atualizados e tampouco balanço patrimonial da empresa ou declaração de imposto de renda do seu sócio.
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).
Com efeito, de se destacar que a despeito de os apelantes terem juntado comprovantes de dívidas nos IDs no 94500108 a 94500112, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade do sustento familiar ou da empresa.
Destarte, inviável o acolhimento dos seus pedidos.
Nesse sentido, tem decidido monocraticamente este Tribunal, conforme julgados da Colenda 2a Câmara de Direito Privado nos. RAC no 0023961-78.2011.8.11.0041 – Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Julgado em 05/06/2016 e RAI No 083365-47.2015.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 26/01/2016.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se as partes recorrentes - PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA e DARIEL ELIAS DE SOUZA - para providenciarem os preparos dos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora